Tribunal: TJPA
Processo: 0817853-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817853-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LIDIA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO COMO CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que concedeu à apenada o benefício do regime semiaberto harmonizado, determinando o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, conforme os termos da Portaria Ext. nº 001/2025-GAB/VEP-RMB. A defesa sustenta que a imposição da tornozeleira eletrônica é medida excessiva e desproporcional, requerendo sua exclusão, ao argumento de que a apenada possui condições pessoais favoráveis, além de sofrer prejuízos à sua atividade laboral e estigmatização social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de monitoramento eletrônico como condição obrigatória para o cumprimento do regime semiaberto harmonizado; (ii) estabelecer se a existência de condições pessoais favoráveis autoriza a dispensa do monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 146-B da Lei de Execução Penal prevê expressamente a possibilidade de imposição de monitoração eletrônica como instrumento de fiscalização do cumprimento da pena nos regimes aberto ou semiaberto, cabendo ao juízo da execução a fixação das condições conforme critérios objetivos e normativos.

4.

A Portaria Ext. nº 001/2025-GAB/VEP-RMB, em vigor no juízo da execução, determina de forma objetiva que o cumprimento do regime semiaberto harmonizado dar-se-á por meio de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, constituindo essa condição um pressuposto obrigatório e inafastável da concessão do benefício.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da exigência de tornozeleira eletrônica para apenados em regime semiaberto harmonizado, mesmo diante da ausência de vagas em estabelecimento prisional compatível, não configurando constrangimento ilegal ou desproporcionalidade, tampouco impedimento ao exercício de atividade laboral lícita (STJ, AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/10/2020; STJ, AgRg no HC 910334/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/06/2024).

6.

A existência de condições pessoais favoráveis, embora relevante para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime, não afasta o cumprimento do requisito objetivo estabelecido normativamente, qual seja, a submissão ao monitoramento eletrônico como condição para usufruir do regime menos gravoso.

7.

A medida imposta observa os princípios constitucionais da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, ao permitir que o apenado permaneça em meio social controlado, preservando vínculos familiares e profissionais, sem renunciar ao necessário controle jurisdicional.

8.

A decisão agravada harmoniza os parâmetros normativos da Portaria Ext. nº 001/2025-GAB/VEP-RMB, da Recomendação nº 62 do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56 do STF, ao conceder o benefício de forma condicionada à efetiva fiscalização do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O monitoramento eletrônico constitui condição legítima e obrigatória para a concessão do regime semiaberto harmonizado nos termos da normatização administrativa aplicável.

2.

A existência de condições pessoais favoráveis não autoriza a dispensa do monitoramento eletrônico, tratando-se de requisito objetivo fixado pela Portaria reguladora.

3.

A imposição do monitoramento eletrônico em regime semiaberto harmonizado não configura constrangimento ilegal nem ofensa aos princípios da proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 146-B; CF/1988, art. 5º, XLVI; Recomendação CNJ nº 62/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/10/2020; STJ, AgRg no HC 910334/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Lidia Cristina Rodrigues Ribeiro, por meio de seu patrono legalmente constituído, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que, por ocasião de audiência admonitória, concedeu à agravante o benefício do regime semiaberto harmonizado, condicionando, contudo, seu cumprimento à submissão ao monitoramento eletrônico.

Na origem, o Juízo a quo deferiu o pleito de progressão ao regime semiaberto harmonizado, com fundamento na Portaria nº 001/2025-VEP/RMB e na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, ao fazê-lo, vinculou a execução da medida à obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica.

Inconformada, a defesa técnica da apenada apresentou Agravo em Execução, com fulcro no art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), alegando que a imposição do monitoramento eletrônico se mostra desproporcional, sobretudo considerando as condições pessoais favoráveis da apenada. Argumenta que a exigência do equipamento afeta diretamente o exercício da atividade laboral da agravante, produzindo efeitos nocivos à sua reinserção social.

Ao final, requereu a exclusão da exigência de monitoramento eletrônico para cumprimento do regime semiaberto harmonizado, com fundamento no princípio da individualização da pena e na proporcionalidade da medida adotada pelo Juízo das Execuções Penais (ID nº 29487631).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo não provimento do recurso, sustentando que a imposição da monitoração eletrônica encontra respaldo normativo na referida Portaria da VEP/RMB, sendo condição necessária à concessão do regime semiaberto harmonizado. Asseverou que a medida se coaduna com a política de execução penal vigente, e não evidencia qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou lesividade à esfera jurídica da apenada (ID nº 29487636).

Procedeu-se ao juízo de retratação, tendo o Juízo da origem mantido integralmente a decisão agravada (ID nº 29487638).

Os autos foram distribuídos a este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo determinada a remessa à Procuradoria de Justiça para manifestação, na qualidade de custos legis.

Em parecer ministerial, a douta Procuradora de Justiça, opinou pelo conhecimento do recurso, mas por seu desprovimento, ratificando os fundamentos da decisão combatida, ao considerar que a imposição do monitoramento eletrônico se revela legítima e necessária à efetivação do regime concedido, não havendo comprovação de violação de direitos fundamentais ou de prejuízo relevante à apenada (ID nº 29689355).

É o relatório, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

O presente agravo preenche os pressupostos recursais e as condições de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

A controvérsia central reside na legitimidade jurídica da imposição de monitoramento eletrônico como condição obrigatória para o cumprimento do regime semiaberto harmonizado concedido à apenada.

A decisão agravada fundamentou-se na Portaria Ext. nº 001/2025-GAB/VEP-RMB, na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça e na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, deferindo o regime semiaberto harmonizado mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. A agravante, por meio de sua defesa técnica, sustenta que tal medida revela-se excessiva e desproporcional, alegando prejuízos à atividade laboral e estigmatização social, além de possuir condições pessoais favoráveis que justificariam a exclusão do monitoramento.

O sistema jurídico brasileiro estabelece que o monitoramento eletrônico constitui instrumento legítimo de fiscalização da execução penal, previsto expressamente no artigo 146-B da Lei de Execução Penal. O dispositivo confere ao juízo da execução a faculdade de definir a fiscalização mediante monitoração eletrônica quando aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes.

No caso concreto, verifica-se que a Portaria Ext. nº 001/2025-GAB/VEP-RMB estabelece critérios específicos para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto, determinando expressamente que o benefício do regime semiaberto harmonizado se dará em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. A normativa regulamenta minuciosamente as condições impostas aos apenados, determinando que deverão comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico periodicamente, informar imediatamente qualquer alteração de endereço ou horário de trabalho, atender recomendações dos técnicos responsáveis pela fiscalização e abster-se de remover, violar ou danificar o dispositivo de monitoração eletrônica.

A portaria estabelece ainda que a violação das condições estabelecidas na decisão concessiva do benefício ou aos deveres atribuídos ao monitorado poderá acarretar regressão de regime, comunicação imediata à Secretaria de Administração Penitenciária para instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a produção de provas. Trata-se, portanto, de regulamentação que garante a efetividade da execução penal harmonizando os princípios da ressocialização, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

O argumento defensivo de que o monitoramento eletrônico seria desproporcional não se sustenta sob análise técnica adequada. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a imposição de monitoramento eletrônico em regime semiaberto harmonizado não configura constrangimento ilegal, tampouco prejudica o exercício regular da atividade laboral do apenado. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. SEMIABERTO HARMONIZADO. PROGRAMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1- "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão." (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017). 2. [...]
O monitoramento eletrônico não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico
. [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) 3.
No caso, como bem destacou a Corte de origem "o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal. O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto."4. Agravo regimental desprovido
.

(STJ - AgRg no HC: 910334 MT 2024/0155640-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

O precedente jurisprudencial referido demonstra que o monitoramento eletrônico não apenas se revela compatível com o exercício de atividade laboral lícita, mas constitui condição essencial para viabilizar o cumprimento da pena em regime menos gravoso do que o regime fechado. A fiscalização eletrônica permite ao apenado permanecer em liberdade condicionada, preservando vínculos familiares, sociais e profissionais, ao mesmo tempo em que assegura o controle jurisdicional sobre o cumprimento das condições impostas.

A alegação defensiva de que a apenada possui condições pessoais favoráveis não autoriza a exclusão do monitoramento eletrônico. As condições pessoais favoráveis constituem requisito subjetivo para a concessão do benefício do regime semiaberto harmonizado, mas não afastam a obrigatoriedade da fiscalização mediante monitoração eletrônica, que se insere no âmbito do requisito objetivo estabelecido pela normatização administrativa. A Portaria Ext. nº 001/2025-GAB/VEP-RMB define como pressuposto inafastável que o benefício do regime semiaberto harmonizado se dará em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, não havendo margem para discricionariedade judicial quanto a tal aspecto.

A execução penal orienta-se pela busca de harmonização entre os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da ressocialização e da proteção da sociedade. O monitoramento eletrônico constitui instrumento que concretiza tais princípios, permitindo que o apenado cumpra a pena em condições substancialmente mais favoráveis do que no regime fechado, sem comprometer a necessária fiscalização do cumprimento das obrigações impostas. A medida não representa excesso de execução, mas adequada ponderação entre os direitos fundamentais do apenado e as exigências de controle inerentes à execução da pena privativa de liberdade.

No presente caso, verifica-se que a decisão recorrida observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela Portaria Ext. nº 001/2025-GAB/VEP-RMB, pela Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça e pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. A apenada foi beneficiada com regime semiaberto harmonizado em substituição ao regime fechado, demonstrando que a decisão buscou conciliar a necessidade de cumprimento da pena com a preservação da dignidade humana e das condições para ressocialização.

A decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida que concedeu o regime semiaberto harmonizado à apenada Lidia Cristina Rodrigues Ribeiro, mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos exatos termos da Portaria Ext. nº 001/2025-GAB/VEP-RMB.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025